Tribunal: STF
Processo: ARE 1244741
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro confirmou o entendimento do Juízo determinando a repetição dos valores pagos a título de PIS/COFINS importação, em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo, mediante compensação nos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    RECURSO INOMINADO.TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. REPETIÇÃO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE RPV. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NECESSIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 
    […]
    5) O Juízo de origem determinou a repetição dos valores pagos a título de PIS/COFINS importação em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
    […]
    7) Portanto, qualifica-se como uma faculdade a repetição mediante compensação de eventuais créditos apurados, não havendo óbice legal para que esta se dê via expedição de RPV. Contudo, cabe frisar que, para tanto, é necessária a comprovação da situação de regularidade fiscal, ou seja, a inexistência de qualquer débito junto a Secretaria da Receita Federal. Caso contrário, prevalece o interesse do Fisco em ver compensados os valores a serem repetidos com quaisquer outros tributos pendentes de pagamento.
    8) A recorrente alega não possuir qualquer débito, o que inviabilizaria a restituição dos tributos mediante compensação sem, contudo, oferecer qualquer elemento probatório que corrobore tal alegação, v.g. Certidão Negativa de Débitos - CND atualizada, pelo que se verifica não ter se desincumbido do ônus que lhe imputa o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
    9) Assim sendo, a sentença merece ser confirmada, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1º da Lei nº 10259/2001, em conjugação com o art. 39, parágrafo único, do Regimento Interno das TRs-RJ.
    [...]
    No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos II, XXXV e LIV, 93, inciso IX e 150, inciso I, da Constituição Federal. Diz inobservado o princípio da legalidade tributária, no tocante a determinação de restituição mediante compensação dos indébitos tributários. Sublinha equivocada a interpretação conferida ao artigo 74 da Lei nº 9.430/1996.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando, detalhadamente sobre os motivos pelos quais manteve a sentença.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    No caso, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. Considerada a fixação nos acórdão recorrido dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, majoro os honorários recursais em 5%, consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator